Tribunal: TJBA
Processo: 8006030-23.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006030-23.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
CRISTIANA FRANCA CASTRO BAUER, MATHEUS FARIAS SANTOS

APELADO: GICELIA FERREIRA PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
FABIO GOUVEIA CARVALHO

ACORDÃO

EMENTA

Embargos de declaração cível. Ação de produção antecipada de provas. Explosão de terminal de autoatendimento bancário. Consumidores idosos. Omissão reconhecida. Pedido de majoração de honorários advocatícios recursais não apreciado no acórdão embargado. Acolhimento com efeitos infringentes. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto por instituição financeira, mantendo sentença que julgou procedente ação de produção antecipada de provas ajuizada por consumidores idosos, um deles portador de cardiopatia grave, visando à exibição de imagens do circuito interno de segurança e gravação telefônica do serviço de atendimento ao consumidor, após incidente de explosão de terminal de autoatendimento em agência bancária que lhes causou danos físicos. Omissão configurada pela ausência de pronunciamento sobre pedido expresso de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, formulado nas contrarrazões à apelação, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil. Comando legal de natureza cogente que impõe ao tribunal o dever de majorar os honorários fixados anteriormente quando do julgamento de recurso, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal. Preenchimento de todos os requisitos cumulativos para a incidência da majoração, quais sejam, julgamento sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, existência de condenação em honorários na origem e desprovimento do recurso da parte condenada. Trabalho adicional significativo do patrono dos embargantes na elaboração de contrarrazões que refutaram todas as teses recursais da instituição financeira. Conduta do banco que negou administrativamente o fornecimento da prova quando ainda dentro do prazo regulamentar de guarda, forçando a judicialização do conflito e interpondo recurso manifestamente improcedente, configurando pretensão resistida e comportamento contrário à boa-fé objetiva. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar máximo de vinte por cento sobre o valor atualizado da causa, em observância aos critérios do artigo 85, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, considerando o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa envolvendo consumidores idosos e vulneráveis, e o trabalho complexo exigido em grau recursal. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar a omissão e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais.

Vistos, relatados e
di
scutidos processo nº
8006030-23.2025.8.05.0001

.EDCiv

em que figuram como embargante,
GICELIA FERREIRA PEREIRA e outros

;
e embargado,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da

Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em acolher os Embargos de Declaração;

e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões , de 2026

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA